Tribunal: TJDFT
Processo: 0717191-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO SENTENCIADO. DESNECESSIDADE. BENEFÍCIOS EXTERNOS INDEFERIDOS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ADMISSÃO PARCIAL. MÉRITO. DEMORA INJUSTIFICÁVEL NA REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.ORDEM DENEGADA.
1. A par de se mostrar inviável o manuseio do Habeas Corpus como sucedâneo recursal, sob pena de se esvaziar a via recursal prevista na Lei Processual Penal, não é cabível a análise de ofício do writ sem que haja teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade.
2. Inexiste flagrante ilegalidade na decisão proferida pelo d. Juízo das Execuções que indefere a concessão de benefícios externos, determinando a realização de exame criminológico e aguardando o recolhimento do apenado para início de cumprimento de pena, mediante fundamentação jurídica idônea, a ensejar a admissão excepcional do writ.
3. O artigo 23 da Resolução CNJ n. 417/2021, com as modificações feitas pela Resolução CNJ n. 474/2022, é aplicável à situação prevista na Súmula Vinculante no 56, nos locais em que inexistem estabelecimentos penais adequados para o cumprimento da pena em regime semiaberto, quando, então, se faz necessário o resgate da pena em meio menos gravoso, conforme os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
4. Considerando que no Distrito Federal há estabelecimentos prisionais adequados ao cumprimento da pena no regime semiaberto, mostra-se correta a expedição do mandado de prisão para o início do cumprimento de pena no referido regime, não se mostrando necessária a intimação prévia do sentenciado.
5. Seja para deferir a progressão de regime, seja para conceder benefícios externos ou iniciar o cumprimento da pena, o magistrado pode, em razão das peculiaridades do caso, solicitar a confecção de exame criminológico e utilizar-se do laudo conclusivo para avaliar a situação psicossocial do sentenciado. Inclusive, tal entendimento é adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado sumular n. 439, segundo o qual “admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.
6. Evidencia-se o constrangimento ilegal do paciente em face da injustificável demora na realização de exame criminológico, ocasionando-lhe evidente prejuízo quanto ao direito de ter apreciado o requerimento de trabalho externo, mostrando-se necessário que ele seja submetido, de imediato, em data próxima, ao referido exame.
7. Habeas Corpus admitido em parte e, na extensão, ordem parcialmente concedida.